Tribunal: TJBA
Processo: 8035623-03.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus nº 8035623-03.2025.8.05.0000 – Comarca de Vitória da Conquista/BA Impetrante: Raphael Brito Souza Paciente: Israele de Aquino Rodrigues Advogado: Dr. Raphael Brito Souza (OAB/BA: 43.820) Impetrado: Juiz de Direito da 3° Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA Processo de 1º Grau: 8012966-21.2025.8.05.0274 Procuradora de Justiça: Dra. Armênia Cristina Santos Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). ALEGATIVAS DE QUE A CUSTÓDIA CAUTELAR FOI DECRETADA DE OFÍCIO, DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR E FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. PREJUDICIALIDADE. PRISÃO RELAXADA NO DIA 30.06.2025. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO HEROICO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. I-Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado, Dr. Raphael Brito Souza (OAB/BA: 43.820), em favor de Israele de Aquino Rodrigues, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista. II-Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante em 19/06/2025, convertida em preventiva em 20/06/2025, pela suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006. III-Alega o impetrante, em sua peça vestibular (ID. 84831678) a desfundamentação do decreto constritor e a favorabilidade das condições pessoais. Sustenta, ainda, que a prisão preventiva foi decretada de ofício. IV- Informes judiciais (ID. 85331033) noticiam in verbis: “[...] A paciente foi presa na data de 19 de junho de 2025 por suposta prática do crime descrito no artigo 33 da Lei 11.343/2006. A prisão em Flagrante delito da acusada foi convertida em Prisão Preventiva pela Juízo do Plantão para garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da Lei Penal, nos termos da Decisão de ID 506102705, (cópia em anexa). Às fls. 10/11 do ID nº 506090931, consta Laudos Periciais Preliminares informando que trata-se de 6,02 (seis gramas e dois centigramas) da substância entorpecente conhecida como cocaína e mais 108,73 (cento e oito gramas e setenta e três centigramas) de maconha. No ID 506412605 foi juntada certidão, não se verificando reincidência da paciente. No ID 506813189 dos autos do pedido de Revogação da Prisão Preventiva nº 8013187-04.2025.8.05.0274, no Juízo natural da causa, foi proferida decisão relaxando a prisão preventiva, na data de 30/06/2025 [...]” V- Compulsando os autos, a partir dos aclaramentos judiciais, constata-se não mais persistir a coação narrada, uma vez que o Juiz de origem relaxou a prisão da paciente no dia 30/06/2025, ocorrendo desta forma a perda do objeto do writ. VI- Em não mais subsistindo os motivos que ensejaram a presente impetração, passa a incidir, na espécie, a regra prevista no artigo 659, do Código de Processo Penal, onde consta que, “Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. VII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pela prejudicialidade da ordem. VIII – REMÉDIO HEROICO PREJUDICADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8035623-03.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Vitória da Conquista/BA, em que figuram, como Impetrante, o Advogado Dr. Raphael Brito Souza (OAB/BA: 43.820), como Paciente, Israele de Aquino Rodrigues e, como Impetrado, o Juiz de Direito da 3° Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADA a ação, extinguindo-a, sem resolução do mérito, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.